Tribunal: TJES
Processo: 5012079-51.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012079-51.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDILSON SOARES TEIXEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012079-51.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
RECORRIDO:
EDILSON SOARES TEIXEIRA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESVINCULAÇÃO DE VEÍCULO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA POSTERIORMENTE SUPERADA POR EXPRESSO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para determinar a desvinculação do nome da parte autora da propriedade do automóvel descrito nos autos, bem como declarar a inexistência de relação jurídica apta a justificar a responsabilização do requerente por multas, pontuações e licenciamento, a partir de 05.10.2023, extinguindo-se esta parcela do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, consigno que, embora tenha havido manifestação de desistência por parte do autor em momento anterior, verifica-se que este, posteriormente, demonstrou inequívoco interesse no prosseguimento do feito, conforme certificado nos autos. Assim, não há falar em extinção do processo por desistência, uma vez que o comportamento processual superveniente revela a manutenção da pretensão jurisdicional, afastando qualquer prejuízo à regular tramitação da demanda.

Superada tal questão, a controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se, em síntese, à alegação de que a sentença teria incorrido em julgamento extra petita, ao afastar a responsabilidade do autor a partir de determinado marco temporal, bem como à insurgência quanto ao reconhecimento da inexistência de relação jurídica apta a justificar a responsabilização do recorrido pelas infrações posteriores.

Não assiste razão ao recorrente. A análise da peça inaugural revela que o autor postulou a desvinculação de seu nome do veículo e o cancelamento das multas e consectários lançados em seu prontuário. A providência jurisdicional deferida pelo Juízo a quo guarda correspondência com o pedido formulado, limitando-se a declarar a inexistência de relação jurídica e determinar a desvinculação do bem, providência inserida no âmbito da obrigação de fazer postulada.

Não se verifica extrapolação dos limites objetivos da demanda. A sentença não concedeu providência diversa da requerida, tampouco ampliou o objeto litigioso, apenas delimitou, de forma técnica, os efeitos da declaração judicial, fixando marco temporal compatível com os elementos constantes dos autos. Tal delimitação não configura julgamento extra petita, mas exercício regular da função jurisdicional.

O reconhecimento da inexistência de relação jurídica, com a consequente desvinculação do nome do autor do cadastro do veículo a partir de 05.10.2023, mostra-se medida adequada à proteção de sua esfera jurídica, evitando a perpetuação de responsabilização por infrações supervenientes, sem que isso implique ingerência indevida na atividade administrativa além do que foi efetivamente postulado.

Ausentes fundamentos aptos a infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida, respeitados os limites da devolutividade recursal.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Sem custas. CONDENO

a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)